Tribunal: TJMT
Processo: 1014638-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014638-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (IMPETRANTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (PACIENTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES - CPF: 032.589.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PROLATOR DO ATO CONSTRITIVO; AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA –
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUPOSTA INTIMIDAÇÃO DE COINDICIADOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADOS DO STF E STJ -

EXERCÍCIO DE ADVOCACIA CRIMINAL – DISTINÇÃO

- DIÁLOGOS INTERCEPTADOS COM COINDICIADO – PERÍODO DA RELAÇÃO PROFISSIONAL

- CONDUTAS CRIMINOSAS ATRIBUÍDAS E LIMITES PROFISSIONAIS – PONDERAÇÃO – CRIMINALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – NÃO RAZOABILIDADE ANTES DA FORMAÇÃO DE CULPA – PREMISSA DO
STF – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – ARESTO DO STJ -
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - DILAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA – JULGADO DO STF – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA -

AFASTAMENTO DO PATROCÍNIO DE DEFESA E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM OS DEMAIS INVESTIGADOS – SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024; RHC n. 106.697; STJ, HC no 494.952/PR; RHC 108.959/SC).

Se o vínculo entre o paciente e supostos membros da organização criminosa foi extraído de diálogos interceptados com apenas um coinvestigado, da relação profissional constituída há aproximadamente 2 (dois) meses e do acompanhamento a um interrogatório policial, mostra-se recomendável a ponderação entre as condutas criminosas atribuídas e os limites profissionais inerentes à advocacia. Nessa hipótese, não se mostra razoável a criminalização do exercício da advocacia antes de eventual oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados. Em outras palavras, “
incumbe aguardar, sob tal ângulo, o desenrolar do processo-crime e a formação de culpa
”
(STF,
HC no 126.104/RS).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).

A eventual alteração de competência pressupõe ratificação da prisão cautelar pelo Juízo competente, acarretando dilação do período de custódia, a caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA), sobretudo quando for pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e obstar a prática de crimes valendo-se da condição de advogado (STJ, HC no 467.281/SP; HC n° 528.889/RJ).

A restrição total do exercício da advocacia não se revela imprescindível, visto que não cabe ao Tribunal “
potencializar possível influência do paciente, nem relativamente à atuação como advogado, nem sob o aspecto econômico-financeiro”
(STF,
HC no 126.104/RS), sendo suficientes o afastamento do patrocínio de defesa e a proibição de contato com os demais investigados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014638-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS E OUTROS

PACIENTE(S): JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (no 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 – (ID 34268010).

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão cautelar e a busca e apreensão
“foram determinadas por Juízo incompetente”
; 2) não haveria indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4); o paciente é primário, advogado e possui endereço certo; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 50035490), com documentos (ID 50035493/ID 50048957).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas (ID 50455998).

O Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta informou ter declinado competência
“para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, [...] competente para processar o Crime Organizado investigado e que deu origem ao feito”
(ID 51320978).

A i. Procuradoria Criminal Especializado opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM A DECISÃO DE DECLÍNIO EM FAVOR DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – NÃO CONHECIMENTO - ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE NÃO INTEGRARIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA IMPLICARIA AMPLA AVERIGUAÇÃO DE FATOS E PROVAS, O QUE É ABSOLUTAMENTE VEDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – PRESENTE O FUMUS COMISSI DELICTI - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PACIENTE ADVOGADO - DESPROPORCIONAL MANTER-SE O PACIENTE ENCLAUSURADO, SE COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS PELO I. RELATOR EM SEDE LIMINAR, AS FINALIDADES INDICADAS NO ART. 312 DO CPP PODEM SER PLENAMENTE SATISFEITAS – PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 51644473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 50455998), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“Em sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”;
bem como para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
, visto que, supostamente, o paciente “olvidou intimidar várias flagranteados, mediante o acompanhamento e envio de seus interrogatórios, com o intuito de evitar a delação”.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC n. 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019).

Todavia, o possível envolvimento do paciente, em organização criminosa, deve ser objetivamente distinguido do exercício de advocacia criminal, sobretudo quando fundadas em suspeitas da prática de condutas que envolvem interpretação subjetiva e dependem ou estão sujeitas a explicações ou esclarecimentos de fato [evitar “caguetagem” e comunicação à “liderança” da organização criminosa].

Na essência, consta que o paciente teria acompanhado os coindiciados
[“João Vitor, Klebinho E Maic”], durante interrogatório policial na Delegacia de Alta Floresta, com a finalidade de “evitar delação” de integrantes da suposta organização criminosa, bem como teria “repassado ordens” sobre transferência de drogas a outro membro da facção valendo-se de mensagem telefônica.

Ocorre que o vínculo entre o paciente e supostos membros da organização criminosa (29 ao todo) foi extraído de diálogos interceptados com apenas um coinvestigado [Diogo Pereira dos Santos, conhecido como “CYBORG], da relação profissional constituída há aproximadamente 2 (dois) meses e do acompanhamento a um interrogatório policial, a recomendar ponderação entre as condutas criminosas atribuídas e os limites profissionais inerentes à advocacia.

Nessa hipótese, não se mostra razoável a criminalização do exercício da advocacia criminal antes de eventual oferecimento da denúncia, pelo Ministério Público, titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados. Em outras palavras, “incumbe aguardar, sob tal ângulo, o desenrolar do processo-crime e a formação de culpa”
(STF,
HC no 126.104/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 31.5.2016).

Ademais,
o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br/), profissão definida e endereço certo [avenida Ludovico da Riva neto, no 3223, sala 03, Alta Floresta - ID 50035494] e família constituída (ID. 50035495/50035496).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).

Outrossim, verifica-se que, realmente, a 1a Promotoria Criminal de Alta Floresta pugnou pelo declínio de competência à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Embora a alegada incompetência não tenha sido deduzida perante o Juízo singular, de modo a atrair a reserva de jurisdição ao juiz da causa para se evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, essa matéria envolve regra de ordem pública [competência], não podendo ser ignorada pelo Tribunal, na análise do direito à liberdade processual.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos semelhantes, tem reconhecido a competência exclusiva da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Capital [7a Vara Criminal da Capital] para processamento de fatos criminosos atribuídos à organização criminosa, ainda que ocorridos em outros municípios (CJ N.U

0031881-56.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 19.6.2019; CJ N.U 0000214-28.2018.8.11.0050 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 8.5.2019).

A eventual alteração de competência pressupõe ratificação da prisão cautelar pelo Juízo competente, acarretando dilação do período de custódia, a caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA – Relator: Min.a Carmen Lúcia – 5.9.2008).

Nesse quadro, mostra-se pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública e obstar a prática de crimes valendo-se da condição de advogado (STJ, HC no 467.281/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.4.2019; HC n° 528.889/RJ – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Por outro lado, a restrição total do exercício da advocacia não se revela imprescindível, visto que não cabe ao Tribunal “potencializar possível influência do paciente, nem relativamente à atuação como advogado, nem sob o aspecto econômico-financeiro” (STF,
HC no 126.104/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 31.5.2016), sendo suficientes o afastamento do patrocínio de defesa e a proibição de contato com os demais investigados.”

Firmada a competência pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à custódia preventiva do paciente e demais representados, foram ratificados
in totum
(Código 632522).

Sob essa ótica, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo diante da interação do quadro jurídico-processual relativo ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas: 1) afastamento do patrocínio da defesa do investigados até que seja delimitada a conduta do paciente nos limites da advocacia criminal, tão logo concluído o procedimento policial; 2) proibição de manter contato, por qualquer meio (pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta), com os demais investigados ou qualquer integrante da referida organização criminosa; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juiz da causa,

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020